Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL (ADASA). COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). VAZAMENTO. FATURA. CONSUMIDOR. REVISÃO. SOLICITAÇÃO. PRAZO PARA RESPOSTA. TRINTA (30) DIAS. DESCUMPRIMENTO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. ACOLHIMENTO. SOLICITAÇÃO.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. O art. 115, § 3o, da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) dispõe que o prestador de serviços deverá deliberar no prazo de trinta (30) dias, contados do recebimento da solicitação do usuário.
3. A inobservância do prazo fixado pelo art. 115, § 3o, da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) resulta no acolhimento da solicitação do usuário conforme previsão expressa do art. 115, § 5o da mesma Resolução.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.